Tribunal: TCU
Processo: 044.556/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de José Sérgio Pinheiro Diógenes, ex-Prefeito Municipal de Jaguaribe/CE, gestão 2009-2012, em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, exercício de 2011 (PNATE-2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Sérgio Pinheiro Diógenes (CPF: XXX.275.393-XX) e COTEC - Construção Transporte e Tecnologia Ltda. (CNPJ 08.423.548/0001-56), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis José Sérgio Pinheiro Diógenes (CPF: XXX.275.393-XX) e COTEC - Construção Transporte e Tecnologia Ltda. (CNPJ 08.423.548/0001-56), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/11/2011 71.904,60 TOTAL 71.904,60 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. José Sérgio Pinheiro Diógenes (CPF: XXX.275.393-XX) e à empresa COTEC - Construção Transporte e Tecnologia Ltda. (CNPJ 08.423.548/0001-56) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 27.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.